Tribunal: STF
Processo: ARE 1406854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (TSD). REGISTRO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU OUTROS GRAVAMES. TRIBUTAÇÃO ALUSIVA A PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO, PELO DETRAN/RS, DO SISTEMA RECONET. DESCABIMENTO, SOB PENA DE SE CHANCELAR COBRANÇA EM DUPLICIDADE PELO MESMO SERVIÇO, ANTES PRESTADO PELA FENASEG.



    “A cobrança da taxa de serviços diversos relativa a ‘registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares’, referente ao período anterior a 17 de dezembro de 2012, mostra-se indevida, uma vez que nesse período as financeiras realizavam o registro através do Sistema Sircof, administrado por CETIP/FENASEG.” (“ut” ementa da AC nº 70082269192, julgada pela 21ª Câmara Cível deste Tribunal).



    Hipótese em que a incidência da aludida taxa no período de 03/2012 a 12/2012 encerraria senão a cobrança em duplicidade relativamente à prestação de um mesmo serviço (registro de contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia ou outros gravames), o que não se mostra admissível, conforme reiterados julgados deste Tribunal. 



    Logo, a manutenção da sentença de procedência do feito é medida que se impõe, com a conseguinte anulação do Auto de Lançamento impugnado.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 145, II; 150, I; 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente